Tribunal: TJMT
Processo: 1036664-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036664-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIEDERLE PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.914.641/0001-54 (APELANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. TITULARIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO. PRERROGATIVA LEGAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO SINCRETISMO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença ajuizado em autos autônomos por sociedade de advogados, destinado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deveria tramitar nos próprios autos da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o processamento do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados, especialmente quando fixados em ação coletiva em fase de liquidação, ou se tal execução deve, obrigatoriamente, ocorrer nos autos principais, em razão do sincretismo processual.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba autônoma, de natureza alimentar, pertencente exclusivamente ao advogado, não se confundindo com o objeto principal da demanda.

4. A legislação especial assegura ao advogado direito autônomo para executar os honorários de sucumbência, facultando-lhe optar pela tramitação da execução nos próprios autos da ação originária ou em autos apartados.

5. O princípio do sincretismo processual, embora prestigie a celeridade e a economia processual, não possui aplicação absoluta e não pode restringir prerrogativa profissional expressamente prevista em lei especial.

6. A execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados não configura inépcia da inicial nem ausência de condições para o regular desenvolvimento do processo, sobretudo quando a ação coletiva originária se encontra em fase complexa de liquidação.

7. A tramitação autônoma da execução dos honorários, em tais hipóteses, contribui para a efetividade do crédito alimentar do advogado e evita tumulto processual nos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. 2. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. 3. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 319 e 485; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 23 e 24, § 1o; Lei n. 15.109/2025, art. 82, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1038270-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1036664-33.2025.8.11.0041.

A sociedade de advogados apelante ajuizou cumprimento de sentença em autos autônomos, visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva (Processo no 0029346-36.2013.8.11.0041), na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, conforme acórdão que reformou parcialmente a sentença.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve ser processado nos mesmos autos da ação principal, em razão do sincretismo processual, visando maior celeridade e evitando o aumento de ações.

Em suas razões recursais, a sociedade de advogados apelante alega que a petição inicial não é inepta e que o pedido não carece de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta que, por se tratar de execução de honorários de sucumbência em ação coletiva que se encontra em fase de liquidação por arbitramento, o processamento do pedido em autos apartados não viola o sincretismo processual, mas, ao contrário, confere maior celeridade à satisfação do crédito. Argumenta, ainda, que os honorários configuram condenação acessória, de titularidade do advogado, que é terceiro em relação aos autores da ação principal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o cumprimento de sentença constitui fase do processo sincrético, devendo tramitar nos próprios autos da ação em que formado o título, sendo irrelevante a titularidade dos honorários sucumbenciais ser do advogado.

No caso em tela, a dispensa da intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça é medida que se impõe para consagrar a celeridade processual, uma vez que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a questão do preparo recursal. O apelante fundamenta a dispensa do recolhimento prévio das custas com base na Lei n. 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo estabelece expressamente que nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

No caso em exame, verifica-se que se trata precisamente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, hipótese expressamente contemplada pela novel legislação. A
ra
zão de ser
da norma reside no reconhecimento de que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, destinada à subsistência do profissional da advocacia, não sendo razoável exigir que o advogado, para receber crédito que lhe é devido em razão de sua atuação profissional, tenha que desembolsar previamente valores a título de custas processuais. Trata-se de medida que prestigia o acesso à justiça e a dignidade da advocacia, reconhecendo a peculiaridade da execução de honorários em relação às demais execuções. Assim, correta a dispensa do preparo recursal neste momento processual, devendo as custas serem suportadas pela parte executada ao final, caso reste vencida.

Superada
t
a
l
questão, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se é admissível o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência em autos apartados, ou se tal execução deve necessariamente tramitar nos autos originários da ação coletiva que deu origem ao título executivo.

A sentença recorrida entendeu pela inépcia da inicial e pela falta de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, ao fundamento de que a execução no processo civil é fase processual em razão do sincretismo processual, que visa dar maior celeridade e evitar o aumento de ações, razão pela qual o pleito deveria ser processado nos mesmos autos da ação originária.

Com a devida vênia, a decisão recorrida merece reforma.

A questão demanda análise aprofundada da natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais e das prerrogativas conferidas ao advogado pela legislação de regência, notadamente pelo Estatuto da Advocacia. Os honorários advocatícios de sucumbência não se confundem com o objeto principal da demanda, constituindo verba autônoma, de titularidade exclusiva do advogado, que possui natureza alimentar e caráter indenizatório-remuneratório. Trata-se de crédito próprio do causídico, decorrente de sua atuação profissional, e não de direito derivado ou acessório pertencente ao cliente.

O Estatuto da Advocacia, Lei n
.
8.906/1994, em seus artigos 23 e 24, confere ao advogado prerrogativas específicas quanto à execução dos honorários sucumbenciais. O art. 23 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Por sua vez, o art. 24, § 1o, dispõe expressamente que a execução dos honorários pode ser promovida nos próprios autos da ação em que tenha atuado o advogado, ou em autos apartados, quando assim lhe convier.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador conferiu ao advogado a faculdade de escolher a via executiva que melhor atenda à efetividade de seu crédito. Trata-se de prerrogativa profissional que não pode ser restringida por interpretação judicial que, a pretexto de aplicar o princípio do sincretismo processual, acabe por esvaziar o conteúdo normativo das disposições estatutárias.

O sincretismo processual, introduzido de forma mais acentuada pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece que a execução de título judicial constitui fase do processo de conhecimento, dispensando-se a instauração de processo autônomo. Tal sistemática visa, de fato, à celeridade e à economia processual. Contudo, essa regra geral não pode ser aplicada de forma absoluta e irrestrita, desconsiderando as peculiaridades de determinadas situações jurídicas e as prerrogativas legalmente asseguradas a determinados sujeitos processuais.

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, a legislação especial prevalece sobre a regra geral do sincretismo. O Estatuto da Advocacia, ao assegurar ao advogado o direito de executar os honorários em autos apartados, estabeleceu exceção justificada à regra do cumprimento de sentença nos próprios autos. Essa exceção se fundamenta na natureza peculiar do crédito, na titularidade autônoma do advogado e na necessidade de conferir efetividade ao recebimento de verba de caráter alimentar.

A jurisprudência tem reconhecido essa prerrogativa do advogado.
Essa Corte
, em julgado recente, enfrentou situação análoga à dos presentes autos
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO COLETIVA. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, ao fundamento de que a execução deveria tramitar nos autos originários, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito por inépcia e ausência de condições processuais.

[...]

III. Razões de decidir

3. A legislação processual e o Estatuto da Advocacia conferem ao advogado titularidade autônoma sobre os honorários sucumbenciais, permitindo-lhe optar pela via executiva que melhor atenda à efetividade de seu crédito.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Tese de julgamento:

1. O advogado detém direito autônomo de executar os honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar pela tramitação da execução em autos apartados. 2. A imposição judicial de execução exclusivamente nos autos principais viola a prerrogativa legal do advogado assegurada pelos
arts
. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. 3. O ajuizamento da execução em autos separados não configura inépcia da inicial nem ausência de condições para o regular desenvolvimento do feito.

[...]

(TJMT, AC n. 1038270-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025
)

No caso concreto, há elementos adicionais que reforçam a necessidade de se admitir a execução em autos apartados. Trata-se de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva,
plúrima
, ajuizada em 2013, que tramita há mais de uma década e encontra-se atualmente em fase de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil. A ação originária envolve múltiplos litisconsortes ativos, cada qual com suas particularidades quanto ao cálculo das diferenças devidas, o que torna a liquidação complexa e potencialmente demorada.

Nesse contexto, impor que a execução dos honorários advocatícios tramite necessariamente nos autos principais, aguardando a conclusão da liquidação da obrigação principal, representa verdadeiro obstáculo ao recebimento de crédito de natureza alimentar, contrariando a própria finalidade do instituto dos honorários sucumbenciais. Os honorários de sucumbência, embora fixados na mesma sentença que reconheceu o direito dos autores, constituem obrigação autônoma, líquida e exigível desde o trânsito em julgado da decisão condenatória, não se subordinando à liquidação do objeto principal da demanda.

A alegação da sentença recorrida, no sentido de que a tramitação em autos apartados contrariaria a celeridade processual e aumentaria o número de ações, não se sustenta diante da realidade fática. Ao contrário, a execução dos honorários nos autos principais, em meio à complexa liquidação da obrigação principal envolvendo múltiplos credores, é que tenderia a gerar tumulto processual, dificultando a tramitação de ambos os procedimentos. A execução em autos apartados permite que cada crédito seja satisfeito de acordo com suas características próprias, sem que um procedimento interfira no andamento do outro, realizando de forma mais efetiva os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, a petição inicial do cumprimento de sentença apresentada pelo apelante não padece de qualquer vício que justifique seu indeferimento. Encontram-se presentes todos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, com a devida qualificação das partes, a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o valor da causa e as provas com que a parte pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A inicial está instruída com os documentos essenciais, incluindo a sentença condenatória, o acórdão que a reformou parcialmente, a certidão de trânsito em julgado e o demonstrativo de cálculo atualizado do crédito exequendo.

Não há, portanto, inépcia da inicial nem ausência de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo. O que existe é o exercício legítimo, pelo advogado, de prerrogativa profissional assegurada por lei especial, consistente na faculdade de promover a execução de seus honorários em autos apartados. Tal faculdade não pode ser obstada por interpretação judicial que, embora bem-intencionada, acaba por restringir direito expressamente conferido pela legislação de regência.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 133, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Essa norma constitucional confere especial relevo à advocacia e às prerrogativas profissionais do advogado, as quais devem ser interpretadas de forma ampla, de modo a assegurar o pleno exercício da profissão e a dignidade do causídico. A restrição indevida ao direito de executar honorários em autos apartados representa, em última análise, violação a essa garantia constitucional.

Por todas essas razões, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a observância do devido processo legal e a adoção das providências executivas cabíveis.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026